Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-08.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017978-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (APELANTE), MARCELO GUIMARAES FRANCISCO - CPF: 292.822.388-65 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (APELANTE), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (APELANTE), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (APELANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0005-83 (APELANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0009-07 (APELANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (APELANTE), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO FREDERICO TEIXEIRA SOARES CARBONAR - CPF: 012.988.751-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1017978-08.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1023859-92.2018.8.11.0041, 1022659-50.2018.8.11.0041, 1023851-18.2018.8.11.0041] - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA, RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A., RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A, RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A, RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1017978-08.2016.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral, a tese de que ‘é devida a
restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’ (Tema 201).

2. No ponto, também decidiu a Suprema Corte pela modulação dos efeitos jurídicos desse entendimento apenas aos litígios judiciais futuros, e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral, de modo que o direito à compensação se dá apenas aos fatos geradores ocorridos após o referido julgamento, em 19 de outubro de 2016.

3
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1017978-08.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1023859-92.2018.8.11.0041, 1022659-50.2018.8.11.0041, 1023851-18.2018.8.11.0041] - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA, RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A., RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A, RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A, RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. E OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídico Tributária c/c Pedido de Restituição nº 1017978-08.2016.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial (Id. 91738964).

Os Apelantes sustentam que a pretensão se volta para reconhecimento do direito à restituição dos valores de ICMS-ST pagos a maior, quando o valor da base de cálculo presumida é superior ao valor de venda da mercadoria. Argumentam que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG, fixou tese no sentido de que ‘é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta o não provimento do Recurso de Apelação (Id. 91738967).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 93986498).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1017978-08.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1023859-92.2018.8.11.0041, 1022659-50.2018.8.11.0041, 1023851-18.2018.8.11.0041] - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA., RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA, RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A., RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A, RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A, RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Os Apelantes sustentam que a pretensão se volta para reconhecimento do direito à restituição dos valores de ICMS-ST pagos a maior, quando o valor da base de cálculo presumida é superior ao valor de venda da mercadoria. Argumentam que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG, fixou tese no sentido de que ‘é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’.

Sobre a matéria debatida, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento, em repercussão geral, no RE nº 593.849/MG (Tema 201):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851.

1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: ‘
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’
.

2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições.

3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS.

4. O modo de raciocinar ‘tipificante’ na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta.

5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado.

6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.

7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado.

8. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (STF, Tribunal Pleno, RE 593849/MG, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2017).

Ato contínuo, foi elaborado o verbete nº 431 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:

É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

Nesse cenário, não restam dúvidas de que é cabível o pedido de restituição do valor de ICMS
recolhido a maior nos casos de substituição tributária ‘para frente’ em razão da indevida restrição ao creditamento quando a base de cálculo presumida é superior ao valor de venda efetivamente praticado
.

No regime de substituição tributária ‘para frente’, ou, ‘progressiva’, autorizado pelo art. 150, § 7º, da Constituição Federal, ocorrendo a venda por preço inferior ao presumido, o contribuinte possui o direito de discutir eventual irregularidade quanto à incidência do tributo sobre a diferença entre o preço que foi praticado e o previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que não ocorre a repercussão tributária ao consumidor sobre o desconto ofertado, consoante o art. 166 do Código Tributário Nacional:

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

No ponto, este e. Tribunal de Justiça já decidiu ser cabível a ação judicial que busca o reconhecimento do direito à restituição, sem que seja necessário adentrar aos elementos ínsitos a ela, dispensável a apuração prévia dos valores recolhidos a maior, que poderá ser realizada posteriormente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – REPETIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO DA PORÇÃO – Tema 201/STF ­– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – FATO GERADOR ANTERIOR - comprovado direito à restituição ­–– consectários legais – tema 905/stj –- utilização do IGP-DI para a correção monetária E JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 1% a partir do trânsito em julgado da sentença ­– APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ E súmulaS 162 e 188/STJ –SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. Não é licito inovar a tese inicial trazendo matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, a fim de resguardar o princípio do duplo grau de jurisdição, o contraditório e ampla defesa.

2. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 593849, tema 201, fixou a tese de que “
é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida
”, entretanto, “
os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral
” (Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016).

3. Hipótese dos autos em que a pretensão recursal não se submete à modulação estabelecida no paradigma.

4. Conforme pontuado pelo juízo
a quo
, incluindo o ICMS sobre a operação de entrada e inferior à praticada pelo contribuinte substituído, não há como negar o direito ao crédito relativamente ao imposto pago na antecedente operação - montante cobrado a maior.

5. Sendo repetição de indébito tributário, não obstante seja possível a utilização da taxa Selic, a situação se distingue quando houver previsão em legislação municipal/estadual com índice diverso, como se afigura no caso do Estado de Mato Grosso que possui legislação específica (à época dos fatos), com utilização do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, além de aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, em conjugação com as Súmulas 162 e 188/STJ.

6. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 0030476-42.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 04/08/2022)

Por outro lado, o direito à restituição, no caso, limita-se aos fatos geradores ocorridos após a fixação do novo entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, na data de 19 de outubro de 2016.

A modulação dos efeitos do acórdão proferido no RE nº 593.849/MG foi decidida nos termos do art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, e restou da seguinte forma:

(...)
o Tribunal modulou os efeitos do julgamento a fim de que o precedente que aqui se elabora deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral
e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento,
tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados membros e do sistema judicial como um todo decidido por essa Corte.
(...). (Destaquei)

Na ementa do acórdão do recurso extraordinário afetado pela repercussão geral, está registrado:

(...) Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que
os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral.
(...). (STF, Tribunal Pleno, RE 593849/MG, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de abril de 2017).

Assim, a sentença merece reparo, com provimento do Recurso de Apelação para determinar a
restituição do valor de ICMS recolhido a maior nos casos de substituição tributária ‘para frente’ em razão da indevida restrição ao creditamento quando a base de cálculo presumida é superior ao valor de venda efetivamente praticado,
assegurado apenas aos fatos geradores ocorridos após a fixação do entendimento, em repercussão geral, qual seja: 19/10/2016.

Por sua vez, acerca da correção monetária e juros de mora incidentes, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp 1.495.146 – MG – Tema nº 905, definiu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (Destaquei)

Logo, em caso de restituição de débitos tributários, não obstante seja possível a utilização da taxa Selic (mesmos critérios na correção dos débitos fiscais federais), a situação se distingue quando houver previsão em legislação municipal/estadual com índice diverso, como se afigura na hipótese do Estado de Mato Grosso mediante a Lei n. 7.900/2003 (vigor à época dos fatos), que determinou a utilização do Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, cuja incidência deve ser a partir do pagamento indevido previsto na Súmula n. 162 do STJ.

De igual modo, a aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e Súmula n. 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“(...) Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.” (Apelação / Remessa Necessária 9326/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – ILEGALIDADE – IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM – PRECEDENTES DO STF – ADI 4628/DF – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTOINDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO ENTE FEDERATIVO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidor final residente em outro Estado da federação, se faz no de origem pela alíquota interna. Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ. Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ. No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus. (TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0016613-04.2014.8.11.0041, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, data de julgamento: 10/05/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS DECISÕES DO STF E STJ, EM SEUS JULGADOS (RE 870947/SE – EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA — OBSERVÂNCIA – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ. (N.U 1036426-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
com o fim de determinar a: i) restituição do valor de ICMS recolhido a maior nos casos de substituição tributária ‘para frente’ em razão da indevida restrição ao creditamento quando a base de cálculo presumida é superior ao valor de venda efetivamente praticado, em relação aos fatos geradores ocorridos após
19/10/2016; ii) atualização, com juros de mora e correção monetária, nos termos da fundamentação; iii) condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado quando liquidado o julgado, conforme prevê o art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022